Tribunal: TJSP
Processo: 2278179-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Concessão de tutela antecipada para impor à seguradora o fornecimento do medicamento de princípio ativo dupilumabe, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Paciente portador de dermatite atópica grave, com prescrição de tratamento com o medicamento em tela. Negativa de cobertura, por se tratar de medicamento offlabel

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Concessão de tutela antecipada para impor à seguradora o fornecimento do medicamento de princípio ativo dupilumabe, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Paciente portador de dermatite atópica grave, com prescrição de tratamento com o medicamento em tela. Negativa de cobertura, por se tratar de medicamento offlabel que se revela abusiva. Inteligência da Súmula 102 deste TJSP. Recurso desprovido